Tribunal: TJBA
Processo: 8054784-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054784-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: LUCIA MARIA OLIVEIRA SACRAMENTO

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 525, § 5º, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Lúcia Maria Oliveira Sacramento. A decisão agravada rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do excesso de execução alegado, bem como fixou honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença foi correta diante da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do alegado excesso de execução; e

(ii) estabelecer se os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor total da execução ou apenas sobre o montante controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 4º do art. 525 do CPC exige que, ao alegar excesso de execução, o executado apresente, de imediato, o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar da impugnação, conforme dispõe o § 5º do mesmo artigo.

4. No caso concreto, o agravante alegou excesso de execução, mas não apresentou o demonstrativo exigido, razão pela qual a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença se mostra correta.

5. Com efeito, apesar do Agravante suscitar questões que colocam em dúvida a exatidão dos cálculos apresentados pela Agravada, alegando já ter cumprido a obrigação de fazer, aparentemente, olvidou de apresentar ao Juízo
a quo
a planilha discriminando o valor exequendo incontroverso e qual o excesso da execução, consoante se infere da impugnação lançada no
ID. 456370630 - PJE1G.

6. Ausente planilha de cálculos a fim de demonstrar o excesso de execução, ao menos no presente momento processo, não há evidência de desacerto da decisão vergastada.

7. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico discutido segue o entendimento consolidado de que os honorários devem refletir a complexidade e o proveito da demanda, conforme o art. 85 do CPC.

8. O agravo não demonstrou a presença de fumus boni iuris nem de periculum in mora para justificar a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, especialmente considerando que a exequente é pessoa idosa (
ID 330594028 dos autos de origem)
aguardando o cumprimento das obrigações fixadas no título executivo.
(ID 444316006)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve ser instruída com demonstrativo discriminado e atualizado do valor correto, sob pena de rejeição liminar.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico discutido, em consonância com o disposto no art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º, e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2083677/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1884595/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.09.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8054784-33.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como agravada
LUCIA MARIA OLIVEIRA SACRAMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e,

no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto
do Relator
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

Procurador(a) de Justiça